Tribunal: TJDFT
Processo: 0003247-98.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ALTERAÇÃO DA VERSÃO DA VÍTIMA. MANIFESTA INTENÇÃO DE LIVRAR O RÉU DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. PREVALÊNCIA DO DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITORIAL. CORROBORADO PELAS PROVAS JUDICIAIS. DEPOIMENTOS. TESTEMUNHAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. VALOR PROPROCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não raro, vítimas de violência doméstica alteram, em juízo, o depoimento que prestaram na delegacia para beneficiar o ofensor, seja por medo, seja porque voltaram o relacionamento ou, ainda, por dificuldades financeiras que advêm com a prisão do agressor. 1.1. Em relação ao depoimento da vítima, verifica-se que houve, em juízo, alteração acerca da descrição fática realizada na delegacia de polícia, sendo crível que possa ter sido operada com o fim de reduzir as consequências penais para o réu.
2. Mostra-se razoável e prudente o prevalecimento, para conclusão da autoria e materialidade, da versão produzida na fase inquisitorial, uma vez que, além de ter se dado em data mais próxima ao fato, foi respaldada em juízo pelos testemunhos dos policiais que presenciaram a ocorrência do delito.
3. As declarações da ofendida na fase investigativa estão ratificadas pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, o que confere maior credibilidade ao depoimento extrajudicial da vítima.
4. A retratação da vítima em juízo deve ser vista com cautela e não conduz à absolvição do acusado, uma vez que há outras provas corroboram as declarações que prestadas na delegacia.
5. No que concerne ao pedido de absolvição por erro de tipo (art. 20, §1o, CP), o qual, recai sobre elemento constitutivo do tipo, excluindo, assim, o dolo do agente, já que advém da falsa percepção da realidade, não tendo o agente a necessária vontade de praticar integralmente a conduta tipificada como crime, tem-se que não restou configurado, vez que, além de não haver nos autos qualquer elemento que demonstre que a vítima se encontrava em surto psicótico no momento dos fatos, os depoimentos dos policiais foram harmônicos no sentido de que o sentenciado estava enforcando a vítima, não se mostrando verossímil a versão apresentada em juízo pelo réu e pela vítima de que o acusado estaria somente a segurando pelo braço.
6. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais nos casos de violência doméstica não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. 6.1. O fato de o réu alegar hipossuficiência de recursos não o exime do pagamento da obrigação fixada – a qual possui natureza civil e não processual –, inexistindo previsão legal que respalde a sua pretensão.
7. Recurso conhecido e desprovido.